Tribunal: TJDFT
Processo: 0748840-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748840-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora